Tribunal: TJMT
Processo: 1042345-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042345-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE DA SILVA LEMOS - CPF: 981.332.921-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042345-46.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Roque da Silva Lemos

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E FOTO ENVIADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial, o consumidor alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 116,99, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como destaca que não recebeu qualquer notificação extrajudicial, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópia dos documentos pessoais do Reclamante, faturas com utilização e pagamentos e foto (selfie) enviada pelo consumidor, e, que pese o recorrente alegar que nada deve, não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto à instituição financeira, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Reclamada, por sua vez, informou que atuou dentro dos limites do exercício regular do seu direito de credora. A fim de comprovar a legalidade da negativação, a Reclamada trouxe aos autos o extrato da conta corrente aberta pelo Reclamante, revelando a prestação do serviço; bem como colacionou no bojo da contestação Id. 74891726 a
fotografia (selfie) tirada do Reclamante ao solicitar a contratação do serviço
; além disso, a Reclamada
demonstrou nos autos que o débito tem origem na inadimplência quanto ao valor de adiantamento realizado em 25/11/2020.
Assim, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Por outro lado, o Reclamante apresentou impugnação à contestação limitando-se a negar a relação jurídica que fora fartamente demonstrada pela Reclamada.
Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação, acaso assim entendesse, e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu”.

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não comente ato ilícito por constituir exercício regular e, por isso, não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
ROQUE DA SILVA LEMOS
em desfavor
ITAU UNIBANCO S.A.
ambos com qualificação nos autos.
Deixo de condenar
a R
eclama
nte a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de multa, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Condeno ainda ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022